Tribunal: TJSP
Processo: 2264819-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo Instrumento – Delegado de Polícia – Tempo de aposentadoria completo – antecipação de tutela negada - IRDR – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264819-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados DELEGADO DE
POLICIA
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO
E
PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO e DIRETOR
PRESIDENTE DA SPPREV.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, por maioria de
votos, vencido o relator, que declara. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA, vencedor, ENCINAS MANFRÉ (Presidente), vencido,
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E MARREY UINT.
São Paulo, 19 de outubro de 2020
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2264819-64.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA COSTA
AGRAVADOS: DELEGADO DE POLICIA DIRETOR DO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO E DIRETOR
PRESIDENTE DA SPPREV
INTERESSADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 46486
Agravo Instrumento
Delegado de Polícia
Tempo de
aposentadoria completo antecipação de tutela negada - IRDR
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento apresentado por Carlos
Alberto da Costa contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de Direito da 9a Vara
da Fazenda Pública da Capital, Dra. Simone Casoretti, e consistente em negar
antecipação de tutela na ação que ajuizou ao Delegado de Polícia Diretor do
Departamento de Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de São
Paulo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O agravante, Delegado de Polícia, completou tempo para
aposentadoria, que entende deva obedecer a integralidade e a paridade. A pretensão não
foi atendida administrativamente o que desafiou ação judicial, onde não se concedeu a
liminar. Por isso este agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravante tem tempo de aposentadoria, consoante certidão de
contagem de tempo apresentada nos autos.
De outro lado, a aplicação aos policiais civis do direito à
aposentação com paridade e integralidade já foi objeto de decisão apreciada em IRDR.
Isso é suficiente para antecipar a pretensão que, de qualquer sorte,
não traz prejuízo ao agravado em caso de revés na ação, pois o percebido a maior pode
ser repetido.
Em razão disso, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.295
Agravo de Instrumento no 2264819-64.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Carlos Alberto da Costa
Agravados:
Delegado
de
Policia
Diretor
do
Departamento
de
Administração e Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo e
Diretor Presidente da Spprev
Interessados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Preservado o relatório do respeitável
voto do eminente relator designado, desembargador
José Luiz Gavião de Almeida - 2o Juiz -, e sem
desdouro às convicções de Sua Excelência e do 3o
Juiz, nego provimento ao recurso.
A propósito, trata-se de agravo de
instrumento (folhas 1 a 16) interposto por Carlos
Alberto da Costa contra a respeitável decisão
(folhas 18 e 19) pela qual, a propósito de mandado
de segurança por ele requerido contra ato do
Delegado de Polícia Diretor do Departamento de
Administração e Planejamento da Polícia Civil do
Estado de São Paulo e do Diretor Presidente da
SPPREV, se lhe indeferiu o pedido tendente à
concessão de provimento liminar.
Requerera esse agravante a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de provimento liminar tendente à expedição de
certidão de tempo de serviço com a anotação acerca
do direito à aposentadoria com integralidade e
paridade de proventos.
Com
efeito,
considerava
não
preenchidos os requisitos previstos no artigo 300
do Código de Processo Civil1 para a conferência da
antecipação de tutela objetivada.
Em conformidade a esse dispositivo,
para a concessão do provimento de urgência é
imprescindível que estejam atendidos os seguintes
pressupostos:
demonstração
de
elementos
relacionados à verossimilhança do alegado pela
parte, risco de dano irreparável ou de difícil
reparação
em
razão
da
demora
na
prestação
jurisdicional e reversibilidade dos efeitos dessa
decisão.
No caso ora sob exame, o imediato
reconhecimento do direito desse recorrente a
perceber os respectivos proventos na forma da lei
especial com integralidade e paridade salarial
consubstanciaria satisfação do pedido formulado em
primeira instância.
1 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, em princípio, observo que o artigo
1o, parágrafo 3o, da Lei 8.437/19922 veda, em
relação à Fazenda Pública, a concessão de tutela
de urgência de cunho satisfativo.
Também são presentes os artigos 300,
parágrafo 3o, do Código de Processo Civil3, e 7°,
§2°, da Lei 12.016/20094. Aliás, a concessão da
liminar implicaria pagamento de valores ao agravante e, portanto, medida satisfativa
irreversível, dado não ser possível reaver verba
de natureza alimentar recebida de boa-fé.
Nesse passo, também, é de relevo o
bem-lançado
parecer
da
douta
Procuradora
de
Justiça:
“(...) a Administração não impede o
recorrente alcançar a aposentadoria, mas apenas de
fazê-lo sob o regime especial e com paridade e
integralidade.
2 “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em
quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser
concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.”
3 “§ 3° A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.”
4 “§2° Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a
entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores
públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, a pretensão da parte envolve o
pagamento
de
um
benefício
previdenciário
mais
dispendioso ao Estado.
E, como se sabe, o art. 7o, §2o, da Lei
de Mandado de Segurança veda a concessão da liminar
quando envolver pagamento de qualquer natureza.
Outrossim, verbas de caráter alimentar
são irrepetíveis e, em caso de decisão desfavorável ao
agravado, os recursos jamais reverterão ao erário”.
Ademais,
antes
de
instaurado
o
contraditório e realizada a instrução processual,
não se pode reconhecer o por ele objetivado. Por
sinal, a apreciação mais profunda está reservada
ao Juízo a quo mediante julgamento relativo à
ação, o qual disporá de elementos de convicção
mais consistentes.5
Além
disso,
em
hipótese
de
procedência da ação, os valores em foco serão
5 Nesse ponto, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RETIFICATÓRIA DE
APOSENTADORIA c.c. COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PAPILOSCOPISTA -
Decisão que indeferiu a tutela antecipada para correção da aposentadoria da agravante, para que sejam
observadas a integralidade e a paridade Pleito de reforma da decisão Não cabimento Análise quanto
ao preenchimento dos requisitos incompatível com esta fase processual Necessidade de instalação do
contraditório e exame detido da prova dos autos Precedentes deste TJ/SP Decisão mantida AGRAVO
DE INSTRUMENTO não provido.” (agravo de instrumento 2241976-76.2017.8.26.0000, relator o
desembargador Kleber Leyser de Aquino, desta Câmara de Direito Público, julgamento em 13 de março
de 2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oportunamente recebidos.
Nesse
sentido,
ainda,
são
de
registro, mutatis mutandis, acórdãos desta Corte
cujas ementas têm os seguintes teores:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Mandado
de
segurança. Investigador de Polícia. Concessão de
aposentadoria especial. Pedido de tutela de urgência.
A concessão de medida liminar, nesta fase do
procedimento, tem caráter satisfativo e consequências
irreversíveis ao mandamus, exigindo-se a demonstração
de que o provimento judicial reclamado se tornaria
ineficaz ao final do processo, o que não restou
evidenciado. Inteligência do art. 7o, § 2o, da Lei no
12.016/09, art. 1o, caput e § 3o, da Lei no 8.437/92,
e art. 2.o-B, da Lei n.o 9.494/97. Recurso não
provido.”6
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA - APOSENTADORIA ESPECIAL - LIMINAR - Pretensão
de
reconhecimento
da
integralidade
e
paridade
à
aposentadoria especial - Insurgência da Administração
contra decisão de deferimento da liminar para determinar
a imediata análise dos requisitos da aposentadoria,
garantindo-se a paridade e integralidade - Ausência dos
requisitos autorizadores em sede de cognição sumária -
Vedação de concessão de medida liminar contra a Fazenda
6 Agravo de instrumento 2270284-54.2019.8.26.0000, relator o desembargador Coimbra Schmidt, 7a
Câmara de Direito Público, julgamento em 13 de dezembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública que “esgote, no todo ou qualquer parte, o objeto
da ação” - Inteligência do artigo 1o, da Lei no
9.494/1997, em conjunto com o artigo 1o, §3o, da Lei
8.437/92 - Decisão reformada - Recurso provido.”7
“APOSENTADORIA
ESPECIAL
POLICIAL
CIVIL/SUSPENSÃO DO FEITO - Pretensão da agravante de
reforma da decisão, a fim de que se determine aos
agravados a emissão de certidão de liquidação de tempo
em seu favor, com o reconhecimento expresso do direito
à aposentadoria especial, com integralidade e paridade
de rendimentos, na classe que ocupa atualmente -
Impossibilidade
-
Ausência
dos
requisitos
autorizadores da medida - Ato de livre convicção do
Magistrado - Negada a liminar caberá a revisão na
segunda instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade - IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 que
determinou a suspensão dos processos que tratam do
tema ora discutido. Recurso desprovido.”8
Portanto, mantenho a respeitável decisão atacada, também, pelos respectivos fundamentos.
À vista do exposto, voto a negar
provimento ao recurso.
7 Agravo de instrumento 3001064-67.2018.8.26.0000, relator o desembargador Maurício Fiorito, então
desta Câmara, julgamento em 19 de junho de 2018. Sem esses grifos no texto original.
8 Agravo de instrumento 2287235-26.2019.8.26.0000, relator o desembargador Oscild de Lima Júnior,
11a Câmara de Direito Público, julgamento em 5 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENCINAS MANFRÉ, relator sorteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
1395C996
4
10
Declarações
de Votos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
13E96CF7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2264819-64.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.